Tribunal: STF
Processo: HC 238113
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.389.639/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem julgou procedente ação civil pública de improbidade administrativa, declarando o paciente como incurso no art. 9°, inc. IX, da Lei n° 8.429, de 1992 (ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito). Condenou-o a: (i) restituição ao erário do valor de R$ 4.300,19; (ii) suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 8 anos; (iii) pagamento de multa civil no importe de R$ 4.300,10; (iv) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios pelo prazo de 8 anos. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação protocolada pelo réu, mantendo inalterada a sentença. Recurso especial foi inadmitido, ao que se seguiu o citado agravo visando à subida ao Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a adequação do recurso especial, afirmando inaplicável o verbete n° 7 da Súmula do STJ. Alegam ocorrido cerceamento de defesa. Aduzem não praticada qualquer conduta ilícita pelo paciente.



    5. Requerem a reforma das decisões proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e Juízo de origem.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O habeas corpus não se presta à finalidade buscada — impugnação de condenação por ato de improbidade. Esta ação nobre é instrumento destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando, concretamente, ameaçada ou vulnerada, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    7. Na espécie, nem mesmo indiretamente, há lesão ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente. Quanto à inviabilidade da formalização do habeas corpus para solucionar controvérsia no âmbito do direito administrativo sancionador, colaciono os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS. O habeas corpus é meio processual destinado à proteção do direito de ir e vir ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder. Daí a impropriedade desse instrumento processual para solver controvérsia cível. Ainda que se admita que a ação de improbidade administrativa tem natureza penal, não há como trancá-la em habeas corpus, porquanto as sanções previstas na Lei n. 8.429/92 não consubstanciam risco à liberdade de locomoção. Agravo regimental não provido.”



    (HC n° 100.244 AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 24-11-2009, j. 19/02/2010; grifos acrescidos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO CIVIL, PARA APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ATRIBUÍDOS A DEPUTADO FEDERAL. "HABEAS CORPUS" IMPETRADO JUNTO AO S.T.F., COM ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. PARECER PELA CONVERSÃO EM RECLAMAÇÃO: DESACOLHIMENTO. 1. A Reclamação, de que cuidam os artigos 156 a 162 do R.I.S.T.F., pressupõe a existência de processo judicial, no qual um órgão judiciário esteja usurpando competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeitando a autoridade de suas decisões. 2. No caso, o ato dos Promotores de Justiça, impugnado na impetração, é um Inquérito Civil instaurado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina, com base no inc. III do art. 129 da Constituição Federal e do art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 3. Estando o ato impugnado circunscrito ao âmbito de atuação do Ministério Público - e não de qualquer órgão judiciário - não se pode admitir, nem mesmo em tese, que algum órgão judiciário esteja usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeitando a autoridade de suas decisões, o que afasta a possibilidade de Reclamação. 4. E não há, no Inquérito Civil em questão, qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente, o que também exclui o cabimento de "H.C.". 5. Pedido não conhecido, seja como "Habeas Corpus", seja como Reclamação. 4. E não há, no Inquérito Civil em questão, qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente, o que também exclui o cabimento de "H.C.". 5. Pedido não conhecido, seja como "Habeas Corpus", seja como Reclamação.”



    (HC n° 80.112/PR, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 01/08/2000, p. 17/11/2000; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus não é meio adequado a impugnar-se pronunciamento em processo administrativo que haja implicado a perda de cargo público.”



    (HC n° 113.339/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 20/06/2017, p. 07/08/2017;grifos acrescidos).



    “HABEAS-CORPUS - PROCESSO DISCIPLINAR. O deslocamento de função e a proibição de o servidor adentrar certas dependências do órgão administrativo não se resolvem na via do habeas-corpus.”



    (RHC n° 70.455/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 28/06/1993, p. 20/08/1993).



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS ENTÃO OCUPADOS PELOS PACIENTES – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE INSTRUMENTO VOCACIONADO À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO, ADEMAIS, DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTES QUE JÁ CONSTITUÍRAM COMO SEUS MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, § 3º, DO RISTF – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES - “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (HC n° 184.731-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 03/09/2020; grifos acrescidos).



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    9. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator